Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-41.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705983-41.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MANOEL GOMES XAVIER DE SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. TIPICIDADE DA CONDUTA. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do art. 309 do CTB, e para absolvê-lo da infração penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, com base no art. 386, III, do CPP. 2. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: Acórdãos 1646866, 1617373 e 1632205. 3. No caso, o réu estava conduzido um veículo automotor e acabou sendo abordado por policiais após tentar empreender fuga; na abordagem, constataram que o acusado não tinha habilitação para dirigir veículo automotor e que possuía no interior do veículo uma porção de maconha para uso próprio e uma faca (arma branca). 4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, sobretudo pela confissão judicial do acusado, a condenação é medida que se impõe. 5. O STJ reconhece que para elevação da pena-base podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF). 6. Dosimetria. Na hipótese sob julgamento, aplicando-se o critério de 1/8, que é o que melhor atende as balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes do réu, tornando-se a referida pena definitiva, considerando a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, bem como a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. 7. Apelação Criminal CONHECIDA e PROVIDA. Sentença parcialmente reformada para julgar totalmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por ter praticado o delito tipificado no art. 19 da LCP, sem prejuízo da condenação imposta na sentença recorrida – à pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto – pela prática do crime do art. 309 do CTB.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal